Tribunal: STF
Processo: RE 914721
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra a decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, maneja agravo regimental Gráfica Romiti Limitada.
    Alega que o acórdão recorrido contrariou os arts. 150, I, 154, I, e 195, §§ 9º e 12 da Constituição Federal.
    É o relatório.
    Após a prolação da decisão agravada a matéria restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.178.310-RG, verbis:
    “COFINS – IMPORTAÇÃO – ALÍQUOTA ADICIONAL E VEDAÇÃO AO CREDITAMENTO INTEGRAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – CONFIGURAÇÃO. Possui repercussão geral controvérsia alusiva à constitucionalidade da majoração, em um ponto percentual, da alíquota da COFINS - Importação, introduzida pelo artigo 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004, com redação dada pela Lei nº 12.715/2012, e da vedação ao aproveitamento integral dos créditos oriundos do pagamento da exação, constante do § 1º-A do artigo 15 da Lei 10.865/2004, incluído pela Lei 13.137/2015” (RE 1178310 RG, Relator(a): Min. Marco Aurélio, julgado em 09.5.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 22.5.2019).
    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida para aplicar o paradigma da repercussão geral.
    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora